Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A da decisão que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento (processo n.o 0708114-43.2022.8.07.0001) requerida por AGROPECUARIA CUNHA FERREIRA LTDA, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado. Opostos embargos de declaração pelo agravante/executado (ID 127627399 dos autos de origem), estes restaram rejeitados pela decisão de ID 128157158 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 37135997), o agravante/executado alega, em síntese, o não cabimento da liquidação da sentença por arbitramento e a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil (BACEN). Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento para que seja cassada a decisão agravada. Preparo aos ID ́s 37136000 e 37136001. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente a demonstração do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso, visto que sequer alegado qualquer risco de dano concreto ao patrimônio do agravante/executado. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora